Tribunal: TJES
Processo: 0010003-75.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010003-75.2022.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLICIO NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
AD QUEM
PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EXCLUSÃO DO SÓCIO. COMPROVADO O NÃO COMETIMENTO DE QUALQUER DOS ATOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pleito de se oficiar
ao cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, para o cancelamento do gravame judicial sobre o bem de família reconhecido como impenhorável, deve ser deduzido perante o Juízo de origem, falecendo competência do Órgão
ad quem
para deliberação a respeito, por se tratar de medida inerente à execução do julgado

2. A inserção do nome do sócio na CDA gera presunção da sua responsabilidade quanto ao débito respectivo, inclusive em homenagem à presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo a ele produzir as provas necessárias para demonstrar a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 135, do CTN.

3. No caso, o espólio recorrente demonstrou que o sócio falecido não concorreu com qualquer das práticas previstas no art. 135 do CTN, porquanto os laudos médicos acostados aos autos são claros ao informar que o
de cujus,
desde o ano de

2005, sofria da doença de Alzheimer, sem condições de gerir os atos da vida civil, encontrando-se nesta condição, portanto, ao tempo da constituição dos créditos tributários executados, circunstância que afasta a possibilidade de direcionamento da responsabilidade pela dívida em seu desfavor, impondo sua exclusão do feito executivo.

4. Com relação ao pleito de alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios, considera-se que não comporta provimento, posto que, com o parcial acolhimento deste apelo, a situação desagua no acolhimento integral dos embargos à execução, culminando na exclusão do sócio e prosseguimento do executivo fiscal, sendo certo que, nesta específica hipótese,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010003-75.2022.8.08.0347

APTE:

ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLICIO NETO

APDA:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLICIO NETO
,
haja vista estar inconformado com a sentença acostada no id. 5109737 – pg. 100/113, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, acolheu-os, em parte, para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, sendo ele um imóvel localizado na Rua Erothildes Pena Medina, n. 348, Praia da Costa, Vila Velha, registrado sob a matrícula n. 27.088.

Sustenta, em síntese (id. 5109737 – pg. 115/126 e id. 5109738 – pg. 01/02), que: (i) não pode ser responsabilizado pelo crédito tributário em litígio, por não configuração das hipóteses previstas no art. 135 do CTN; (ii) o sócio falecido já era portador de Alzheimer à época da constituição do crédito tributário; (iii)

deve ser efetivada a retirada da indisponibilidade efetivada na execução fiscal nº 0026488-04.2012.8.08.0024, oficiando-se ao cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha para que cancele o gravame judicial
;
(iv) o bem de família penhorado se encontra avaliado nos autos, comportando reforma o critério de equidade utilizado para fixação dos honorários advocatícios, sendo aplicável,
in casu,
a regra do §3º, do art. 85, do CPC.

Da análise dos argumentos apresentados pelo apelante, tenho que a tese recursal deve ser conhecida de forma parcial e, nesta extensão, acolhida parcialmente.

Com efeito, o pleito de se oficiar

ao cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, para o cancelamento do gravame judicial sobre o bem de família reconhecido como impenhorável, deve ser deduzido perante o Juízo de origem, não sendo do Órgão
ad quem
a competência para deliberação a respeito, por se tratar de medida inerente à execução do julgado.

Lado outro, quanto à pretensão de afastamento da responsabilização pessoal do Sr. Joaquim Simplício pelo crédito tributário em litígio, mister destacar que a inserção do nome do sócio na CDA gera presunção da sua responsabilidade quanto ao débito respectivo, inclusive em homenagem à presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo a ele produzir as provas necessárias para demonstrar a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 135, do CTN.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Sodalício:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOME DO SÓCIO NA CDA. BLOQUEIO DE ATIVOS PELO SISTEMA BACENJUD. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo, “se a execução for ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
” (REsp 1.104.900/ES, Tema 103). 2. Assim
, “Revela-se cabível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gestor cujo nome está contemplado na Certidão de Dívida Ativa - CDA como co-devedor
” (AgInt no REsp n. 2.003.219/RS). 3. O Estado do Espírito Santo ajuizou ação de execução fiscal contra a empresa Pietrasanta Ltda., constando o apelante como sócio responsável na CDA, motivo pelo qual foram bloqueados em seus ativos financeiros, pelo sistema Sisbajud, a quantia de R$ 756,10. 4. A medida não pode ser considerada ato ilícito imputável ao Estado do Espírito Santo, posto que na condição de credor tributário apenas buscou a satisfação de seu direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES; Apelação Cível n. 0000075-78.2014.8.08.0057; Primeira Câmara Cível; Relatora: Desª. Janete Vargas Simões; Julg: 05/10/2023)

“
EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1.
Na hipótese de a Execução Fiscal ter sido ajuizada contra a pessoa jurídica e seu sócio e o nome deste constar da CDA, a ele incumbe o ônus de provar que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Precedente STJ representativo de controvérsia (art. 543-C, CPC)
.” [...] (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002003-43.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Julg: 20/01/2021)

Na hipótese vertente, tenho que o espólio recorrente demonstrou que o sócio falecido não concorreu com qualquer das práticas previstas no art. 135 do CTN, o qual se encontra assim redigido:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado
”.
[não existem grifos no original]

Isso porque, os laudos médicos acostados nos ids. 5109735 (pg. 49/50), 5109736 e 5109737 (pg. 01/05) são claros ao informar que o
de cujus,
desde o ano de

2005, sofria da doença de Alzheimer, sem condições de gerir os atos da vida civil, encontrando-se nesta condição ao tempo da constituição dos créditos tributários executados (2012), circunstância que afasta a possibilidade de direcionamento da responsabilidade pela dívida em seu desfavor, impondo sua exclusão do feito executivo.

Por conseguinte, com relação ao pleito de alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios, considero que não comporta provimento, posto que, com o parcial acolhimento deste apelo, a situação desagua no acolhimento integral dos embargos à execução, culminando na exclusão do sócio e prosseguimento do executivo fiscal, sendo certo que, nesta específica hipótese,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
07/03/2024
).

Nesse mesmo sentido, veja-se o recente julgado deste Órgão Fracionário:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028627-23.2021.8.08.0024 APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido. II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC
. III. Recurso conhecido e provido”. (TJES; APC e RN 5028627-23.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 06/02/2024).

Portanto, o aludido entendimento se aplica ao caso dos autos, posto que o acolhimento dos embargos à execução se limitou a excluir o sócio falecido do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário.

Do exposto, por despiciendas maiores considerações,
conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão, dou-lhe parcial provimento
, tão somente para excluir o Espólio de Joaquim Simplício Neto do feito executivo
.

Mantenho a verba honorária tal como fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator para conhecer
parcialmente do recurso e, neste diapasão, dar-lhe parcial provimento
.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento.